Tribunal: TJSP
Processo: 2289854-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Pretendida expedição de ofício à instituição financeira digital ("fintech"). Providência sem efetiva utilidade. Sistema Sisbajud que já engloba pesquisas junto à pretendida instituição. Bem é de ver que, em momento posterior à propositura deste agravo, a aludida instituição deu resposta à requisição por ela dirigida mediante o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Pretendida expedição de ofício à instituição financeira digital ("fintech"). Providência sem efetiva utilidade. Sistema Sisbajud que já engloba pesquisas junto à pretendida instituição. Bem é de ver que, em momento posterior à propositura deste agravo, a aludida instituição deu resposta à requisição por ela dirigida mediante o sistema Sisbajud.

Negaram provimento ao agravo.